Tribunal: TJMT
Processo: 1030249-59.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030249-59.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLO HENRYQUE SIQUEIRA DE MORAES - CPF: 047.182.341-40 (APELANTE), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO VITAL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.494.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DOURADO DE MIRANDA - CPF: 006.861.871-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLI GABRIELLE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 056.084.401-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA DESACOMPANHADA DE PROVAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JU
STIFICADA PELA
QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO
. R
EGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta
pelo réu
, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. O juízo de origem absolveu o recorrente do crime de desobediência (art. 330, CP).

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas envolvem: (i) a alegada insuficiência de provas para a condenação, com base na negativa de autoria do réu e em testemunhos policiais não corroborados; (ii) o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, devido ao suposto preenchimento dos requisitos; (iii) a adequação da dosimetria da pena, questionando-se a proporcionalidade da exasperação da pena-base; e (iv) a adequação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito foi evidenciada por documentos probatórios e laudos periciais, com confirmação pela apreensão de substancial quantidade de entorpecentes (8,355 kg de maconha).

4. A autoria foi comprovada por testemunhos harmônicos de policiais, corroborados pelas declarações da coautora, desmentindo a negativa de autoria do réu, sendo válida a palavra dos agentes de segurança quando coerente e sustentada por demais provas nos autos.

5. Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, o recorrente não preenche os requisitos exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão do acondicionamento da droga e dos acessórios apreendidos (balança de precisão, rolo de plástico filme e caderno com anotações
típicas
de vendas), indicativos de envolvimento com a traficância em caráter não eventual, o que afasta a caracterização de primariedade e a não dedicação à atividade criminosa.

6. Em relação à pena-base, a exasperação foi fundamentada adequadamente
pela significativa quantidade de droga apreendida (8,355kg de maconha)
, conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas, o que justifica o aumento inicial da pena em 1⁄2.

7. O regime semiaberto foi mantido, adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade concreta do delito e a
expressiva quantidade de

substâncias proscritas apreendidas
, em consonância com o art. 33, § 2º,
“
b
”
, do CP, combinado com o art. 42 da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A palavra de policiais é válida para embasar condenação, desde que harmoniosa com outras provas; a forma de acondicionamento e os acessórios apreendidos afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado e a
expressiva quantidade de material ilícito apreendido
justificam

a exasperação da pena-base, bem como o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII
;
CP, art. 33, § 2º,
“
b
”
; CPP
;
Lei n. 11.343/2006, art
igos
33
,
caput
e §4º
e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024
; TJ-MT, Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJe 11/04/2017 .

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PABLO HENRYQUE SIQUEIRA DE MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PABLO HENRYQUE SIQUEIRA DE MORAES
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 1030249-59.2022.8.11.0002 (PJe), na qual foi absolvido da imputação da prática do crime de desobediência (CP, art. 330), nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e, de outro lado, restou
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 225698722, a Defesa vindica
a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só em
depoimento policial não corroborado por outros testemunhos
.
Enaltece, para tanto, a
negativa de autoria do apelante
, a dar conta de que não era o proprietário do narcótico, muito menos morador daquela residência alvo de operação policial.

Em caráter subsidiário
, em face da dosagem da reprimenda, requer: (
i
) a
retificação da pena-base
, sob o viés de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada; (
ii
) o
reconhecimento da causa de diminuição referente ao "tráfico privilegiado", na fração máxima
, ante o preenchimento de todos os requisitos, e (
iii
) o
abrandamento do
regime inicial
de cumprimento de pena
(
aberto).

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 225698725, o
Parquet
pugna pelo

desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o 235533175,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

PABLO HENRYQUE SIQUEIRA DE MORAES
foi denunciado pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) e
desobediência
(art. 330, CP), porque no dia
17/06/2021
, por volta das 22h50, na Rua 27, nº. 07, Bairro Monte Castelo, na cidade de Várzea Grande-MT, juntamente com a coacusada
Julli Gabrielle Rodrigues da Silva
, mantinham em depósito, para fins mercantis, substâncias proscritas consistentes em
15 (quinze) tabletes de maconha equivalentes a 8,355kg (oito quilogramas e trezentos e cinquenta e cinco gramas)
; além disso
PABLO
desobedeceu as ordens de parada emanadas por policiais militares. [Denúncia, ID 225698163].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado apenas pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

O apelante pugna ser absolvido do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, ao argumento que os elementos probatórios arrecadados no curso da instrução são insuficientes para demonstrar o seu envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes.

Contudo, sem razão
!

A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pela Portaria de instauração de inquérito policial (ID 225698155, p. 1-2), pelo boletim de ocorrência (ID 225698155, p. 6-8); pelo termo de apreensão (ID 225698155, p. 9), pelo laudo pericial nº. 3.14.2021.76804-01 (ID 225698155, p. 11-13) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
15 (quinze) porções
de
maconha
equivalentes a
8,355kg (oito quilogramas e trezentos e cinquenta e cinco gramas),
substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

No que concerne à
autoria
, o apelante
PABLO HENRYQUE
, em seu interrogatório judicial, negou veemente a prática do narcotráfico, sustentando que no fatídico dia tinha saído daquela residência após um desentendimento com a coacusada
Julli
, pessoa com que mantinha uma relação amorosa, tendo se deslocado a uma distribuidora com um amigo; e, quando retornou ao imóvel, escutou os vizinhos comentando sobre o ocorrido, contudo, não quis tomar conhecimento e se afastou de
Julli
.

O recorrente continuou negando que estivesse na posse de uma mochila, muito menos com drogas. Questionado sobre o relacionamento com a codenunciada
Julli
na época do fato, pontuou que estavam se conhecendo e, segundo ela lhe disse, residia no bairro Grande Terceiro, enquanto o interrogado morava no bairro Pascoal Ramos. Sobre a casa em que
Julli
foi encontrada pela equipe policial, discorreu que a coacusada lhe convidou para ir até aquele endereço e nesse imóvel começaram a discutir sobre festas e amizades, ressaltando que não residia naquele endereço, nunca tinha ido anteriormente para aquele local. Naquele dia chegou naquela residência por volta das 20h30, ressaltando que discutiram rapidamente e logo saiu. Ao final,
PABLO
sustentou que ficou apenas na sala de estar, e achou estranho
Julli
ter lhe convidado para conversar em uma residência em Várzea Grande-MT, porém nem se importou em razão da raiva que estava sentindo. [Relatório de mídias, ID 225698701].

No dia 04/10/2021, perante a autoridade policial (ID 225698155, p. 33-35), a corré
Julli Gabrielle Rodrigues da Silva
negou a prática do crime de tráfico, discorrendo que “
na data dos fatos 17/069/2021 estava namorando com PABLO HENRYQUE SIQUEIRA DE MORAES; Que no dia
dos fatos a interrogada foi até a casa de PABLO para conversarem
sobre o término do namoro; Que PABLO buscou a interrogada de moto, saíram para comer algo e depois voltaram para
a casa dele no Bairro Monte Castelo VG
;
Que por volta das 22h PABLO disse que iria na casa de um

padrinho no Bairro Cristo Rei e que voltaria em seguida; Que aproximadamente 10 (dez) minutos após a saída de PABLO a Polícia Militar esteve no local procurando PABLO
; Que a interrogada estava deitada no quarto quando a Polícia Militar entrou na casa sem autorização da interrogada;
Que a interrogada não tinha conhecimento que havia drogas escondidas em outro cômodo da casa; Que a interrogada não morava na casa de PABLO; Que seu endereço fixo é no Bairro Grande Terceiro; Que a interrogada não tinha conhecimento que PABLO praticava comércio de drogas pelo Bairro
; Que PABLO não usava entorpecentes próximos da interrogada; Que a interrogada afirma que o namoro com PABLO durou apenas 01 (um) mês; Que depois do dia dos fatos a interrogada não teve mais notícias de PABLO; Que a interrogada não tem mais contato com PABLO e não sabe informar seu atual endereço”.

Em juízo, a coacusada
Julli Gabrielle Rodrigues da Silva
narrou idêntica versão apresentada na fase policial, aduzindo que no dia da ocorrência não estava mais mantendo um relacionamento amoroso com o ora apelante, o qual lhe procurou para reatarem a relação. Disse que compareceu naquele imóvel, contudo não tinha ciência dos materiais ilícitos no local, ressaltando que foram os policiais militares que encontraram os entorpecentes, acrescentando que o entorpecente pertencia a
PABLO
, o qual residia sozinho naquele imóvel.

Prossegue asserindo que tinha uns dez minutos que
PABLO
havia saído da casa, quando os policiais adentraram o local. Ressaltou que não tinha conhecimento da droga no imóvel, muito menos que seu ex-namorado possuía esse material ilícito. Pontuou que foram os policiais que lhe levaram até o entorpecente, que estava escondido dentro de um quarto e foi necessário a equipe arrombar a porta daquele cômodo. Ao final, discorreu que tinha um mês que se relacionava com o Pablo e quando se conheceram ele disse que trabalhava com instalação de teto solar, destacando que nunca percebeu comportamento diferente dele. [Relatório de Mídias, ID 225698669].

A seu turno, o policial militar
Márcio Vital de Oliveira Silva
em juízo (Relatório de mídias, ID 225698669), resumidamente, rememorou que sua guarnição estava em patrulhamento tático em uma região erma, quando avistou o ora recorrente, o qual empreendeu fuga com a aproximação da equipe, não sendo possível localizá-lo. Durante o trajeto ele dispensou uma mochila, posteriormente localizada e nela continha substâncias proscritas. Acrescentou ainda que a codenunciada
Julli
informou que o indivíduo que empreendeu fuga era o proprietário dos narcóticos, sendo localizado mais entorpecentes naquele domicílio, contudo não se recorda de maiores detalhes, em razão do lapso temporal dessa ocorrência.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Wagner Dourado
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa;
in verbis
:

“que o declarante é policial militar lotado na força tática e em patrulhamento pelo bairro monte castelo VG, deparou com um indivíduo em
atitude suspeita pela rua 27, quando este percebeu a presença da equipe, ele se jogou para dentro de uma residência, deixando cair ao chão uma mochila preta contendo um invólucro de cor verde, aparentando ser substancia análoga a maconha
; que
ao adentrar no local tentando abordar o suspeito, o mesmo tomou sentido aos fundos da casa, passando pela porta da frente e seguindo até a porta dos fundos, pulando o muro e tomando rumo ignorado
; que esta
equipe se dividiu e tentou realizar diligências nas proximidades, para tentar localizar o suspeito, porém sem êxito
; que ao realizar ao
checagem no quintal da residência, foi encontrado diversos invólucros já utilizados, com resquícios de substância análoga a maconha; já dentro da residência, foi encontrada sua namorada identificada como Julli Gabrielle Rodrigues da Silva, que colaborou com a equipe, informando que em um quarto na casa, estaria certa quantia de droga; e que a mesma seria residente no Bairro Grande Terceiro em Cuiabá, que teria chegado na casa

do suspeito Pablo Henrique no mesmo dia no período vespertino
; Que Julli tinha conhecimento que dentro do quarto havia drogas armazenadas; durante entrevista a suspeita,
confessou que a droga seria de seu namorado Pablo Henrique e que o mesmo realiza o abastecimento de entorpecente em todo o bairro
. Durante revista em toda residência foi encontrado aproximadamente
13 (treze) invólucros grandes e 02 (dois) invólucros de tamanho pequeno, ambos de substância análoga à maconha, foi encontrado juntamente com todo o material apreendido, 01 balança de precisão, 01 rolo de plástico filme, utilizado para embalar toda droga, e 01 caderno com anotações de vendas e recebimentos do tráfico
”

Não obstante a narrativa do réu quando interrogado sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, negando o envolvimento com a traficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente mantinha em depósito substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Importante salientar que os depoimentos do policial militar
Márcio Vital
foram harmônicos e coesos nas duas oportunidades em que foi ouvido, inexistindo razão para desqualificar suas declarações, como visa a defesa ao aduzir “
a palavra deles alheias a outros meios de provas, não podem serem levadas a embasar, por si só, um édito condenatório
”. Aliás, o relato judicial desse agente público encontra guarida nos demais elementos probatórios, mormente as declarações da coacusada
Julli
em ambas as fases da persecução penal.

Há que observar no caso em apreço, que as circunstâncias fáticas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, a equipe policial se encontrava em patrulhamento de rotina, quando avistou o ora recorrente, que empreendeu fuga para os fundos do seu domicílio quando avistou a guarnição e, ainda, dispensou uma mochila – que continha drogas – tomando rumo desconhecido.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, agiram com suporte na lei, máxime porque tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante essa ocorrência policial –
15

(quinze) porções de maconha, os quais totalizaram 8,355kg (oito quilogramas e trezentos e cinquenta e cinco gramas)
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente,
ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório
e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

E, quanto à quantidade de droga apreendida, é evidente que a futura comercialização de
15 (quinze) porções de maconha equivalentes a 8,355kg (oito quilogramas e trezentos e cinquenta e cinco gramas)

revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido quando se tem por esse ângulo que
“
(...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
PABLO HENRYQUE SIQUEIRA DE MORAES
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DA PENA-BASE
:

Em segundo lugar, o i. advogado constituído sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base somente em uma circunstância desfavorável.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 225698702) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
, estabelecendo-a em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa
da
quantidade de entorpecentes apreendidos
, nos seguintes
termos:

“[...]
Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas
.

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente. Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e natureza. A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente.

À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas.

Isso sem mencionar os elevadíssimos custos sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências.

Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico. Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja traficando 10g de cocaína.

Igualmente não seria justo punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade.

Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a quantidade significativa de droga: 8,355 kg (oito quilogramas e trezentos e cinquenta e cinco gramas de MACONHA
.

E vejamos os parâmetros a serem utilizados em tal consideração:

Acerca da exasperação da pena base pela da natureza e quantidade do entorpecente vejamos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2.
O aumento da pena-base em 2 anos não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 3kg de cocaína)
. Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes. [...]”. [HC n. 391.962/AC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 12/6/2017]. Destaquei.

“[...]
5. A quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 6. O aumento da pena em 3 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 5 a 15 anos, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida, é razoável valoração judicial casuística
. [...]”. [HC 196.708/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2015]. Destaquei.

Vale mencionar que nas decisões confirmadas pelos julgados acima, a pena base havia sido aumentada pela
quinta turma em dois anos
e pela
sexta turma em três anos
acima da pena mínima abstratamente prevista para o delito, já na primeira fase da dosimetria, em função da natureza e quantidade da droga, ou seja, já na fase do art. 59 do Código Penal,
os julgadores de primeiro grau tinham aplicado as penas base em sete e oito anos de reclusão
.

Aliás, esses mesmos julgados acima citados foram invocados como paradigma em julgamento de nosso TJMT quando da apreciação da APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1031390-16.2022.8.11.0002/MT,
em cujo processo julgava-se o tráfico de 3,2kg de cocaína
:

“[...].
A vultosa quantidade de droga apreendida [3,2kg de cocaína], aliada às circunstâncias da apreensão
, quando o réu tentava embarcar em voo para outro Estado da Federação, com diversos invólucros presos ao seu corpo com fita adesiva, corroborados pela confissão do agente, demonstram que o entorpecente se destinava à comercialização, sendo descabido o pleito desclassificatório”. (APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1031390-16.2022.8.11.0002/MT, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/09/2023). Destaquei.

Nota-se que, no caso, o aumento da pena base já ocorreu com elevação
em dois anos sobre a pena mínima prevista abstratamente, totalizando sete anos de reclusão, para a quantidade 3,2kg da droga
.

Considerando tais precedentes, logo se observa que a pena base no presente caso deve sim observar fortemente a
quantidade
do entorpecente nos termos dos precedentes acima citados.

[...]

Passo a dosar a pena
.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
são favoráveis ao réu
: a culpabilidade; os antecedentes criminais, a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências, o comportamento e natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser
valoradas desfavoravelmente a quantidade da droga, 8,355 kg (oito quilogramas e trezentos e cinquenta e cinco gramas de MACONHA
, que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente ao réu, já que traficava significativa quantidade da substância, demandando maior rigor
.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, menciono novamente orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que é perfeitamente possível a exasperação mais extremada da pena em casos de apreensões significativas do entorpecente:

“[...]. 2.
A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, além dos antecedentes, a quantidade e a natureza dos entorpecentes (1kg de cocaína, 194g de crack e 25g de maconha), justificam o aumento de 3 anos para o crime de tráfico e de 2 anos para o crime de associação na primeira fase da dosimetria
... (AgRg no HC 672.305/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Destaquei.

“[...].
2.4. No crime de Tráfico de drogas “(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

E também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que assim tem decidido:

“[...].
Havendo a apreensão de 743,52g de pasta base de cocaína, tal quantidade e natureza deve militar em desfavor do agente, mostrando-se adequado e proporcional o acréscimo para tanto, na fração de 1/4
...” (APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023547- 34.2021.8.11.0002/MT, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho,
Terceira Câmara Criminal
, julgado em 27/09/2023). Destaquei.

No caso dos autos, porém,
a droga é maconha
, substância em tese menos agressiva que a cocaína, pelo que somente a quantidade e não a natureza será considerada.

Assim, em decorrência da circunstância preponderante desfavorável (
quantidade da droga
)
e levando em conta que no presente caso se tratou de
8,355 kg (oito quilogramas e trezentos e cinquenta e cinco gramas de MACONHA
, aplico a pena base com elevação em 1⁄2 (metade), ou seja, em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa
. [...]”.
Sentença, ID 225698702, p. 14-18- e 21-23.

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido,
in casu
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
quantidade de substâncias proscritas envolvidas – 15 (quinze) porções de maconha equivalentes a 8,355kg (oito quilogramas e trezentos e cinquenta e cinco gramas),
a qual subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Na presente hipótese, como mencionado em linha volvidas, mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado, porquanto a
quantidade

da droga apreendida constitui vetor idôneo para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes.

Ademais, embora o
quantum

de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
mais de oito quilogramas de maconha
(8,355 kg),
ou seja, uma
quantidade significativa, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido
.

Em situações envolvendo grandes apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base [1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
em razão da
quantidade
da droga apreendida, uma vez que o presente caso tratou de apreensão de
mais de oito quilogramas de maconha,
como nos casos submetidos ao c. STJ, peculiaridade que agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merece retoque
.

III –
DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Como terceira vertente recursal, suscita a Defesa a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
em benefício do apelante
PABLO HENRYQUE
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 do acusado
PABLO HENRYQUE,
o MM. Juiz de primeira instância assim fundamentou, consoante trechos extraídos da sentença vista no 225698702 - Pág. 12-14;
in verbis
:

“[...]
Do privilégio do parágrafo 4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

Não se levará em conta
a quantidade da droga
neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio.

De qualquer sorte a minorante não é cabível.

No caso dos autos, não obstante o acusado seja primário, sem antecedentes, as circunstâncias do caso concreto impedem o reconhecimento do privilégio descrito no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

No caso, veja-se que as circunstâncias do caso revelam de maneira inequívoca que o acusado se dedicava ao tráfico de drogas. Conforme se observa do conjunto probatório, o acusado no momento da abordagem inicial, ainda quando empreendeu fuga ao avistar a presença dos policiais, trazia consigo uma mochila contendo somente uma fração do entorpecente, um claro indicativo de que aquela fração seria entregue a terceiro, enquanto guardava dentro da casa outros tantos tabletes de maconha, além de outros diversos petrechos típicos do tráfico de drogas, tais como balança de precisão e além de 120 (cento e vinte) Plásticos transparentes pequenos, fato este que demonstra de forma insofismável que, além de armazenar a droga, ainda paulatinamente fazia entregas, o que revela continuidade e reiteração, em dedicação à atividade ilícita em questão de forma não isolada.

Ora, se tinha um estoque de mais de oito quilos e fazia entregas picadas, certamente sua atividade demandava reiteração e dedicação.

E não é outro o entendimento do STJ, que, em recente julgado, assim disciplinou: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de petrechos para a traficância, circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 773113/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2022/0302159-5, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), ÓRGÃO JULGADOR, T5 - QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 04/10/2022; DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE; DJe 10/10/2022).

No mesmo sentido também os julgados Superior Tribunal de Justiça - AgRg no HC 591341-SP e AgRg no HC 530378-RS.

Se não bastasse isso, foi apreendido no feito um caderno com uma verdadeira contabilidade do tráfico de drogas, trazendo de maneira inequívoca diversas negociações da mercancia ilícita. A título exemplificativo, trago à baila trecho do caderno acostado ao feito na ID. 95432481 – fls. 44-60.

Assim, observado claramente que o acusado à época dos fatos se dedicava sim ao tráfico de drogas em escala considerável, indicando sua participação em um esquema criminoso mais estruturado, não retratando, os elementos produzidos nos autos, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, é
incabível
a concessão do benefício.

Diante de todo o exposto,
AFASTO
a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06.[...]”.

Como se vê, o afastamento da benesse se ampara, verdadeiramente, nas condições em que se desenvolveu o delito – durante patrulhamento ostensivo a equipe policial avistou o ora recorrente, que empreendeu fuga para o interior do seu domicílio, tomando rumo incerto, dispensando uma mochila com entorpecentes – e, na sequência, foram encontrados diversos tabletes de maconha na residência, vários apetrechos ligados à mercancia malsã, como balança de precisão, 120 (cento e vinte) envelopes plásticos transparentes pequenos, em formato de sachês, um caderno com anotações típicas do comércio espúrio e rolo de filme plástico; além da forma de acondicionamento da droga apreendida e os depoimentos dos agentes públicos em consonância com os declarações da coacusada
Julli
; conforme
entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, verifica-se que o Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o benefício pleiteado pela defesa em favor da agravante. IV - Para tanto, destacou as instâncias de origem que "a apelante não se amolda na situação fática descrita porquanto mantém boca de fumo em funcionamento em sua residência" (fls. 277-278). Assim, diante da indicação de que a ré se dedica à atividade criminosa, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.
[...] Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 820.366/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) – destaquei.

E sobre o tema, já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT, no
Enunciado Orientativo n.º 30
de sua Jurisprudência Uniformizada:

“30. A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Desta feita, ainda que
à época do fato fosse primário o apelante
PABLO HENRYQUE SIQUEIRA DE MORAES
, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram a dedicação dele às atividades criminosas.

IV –
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena,
está fadado ao insucesso
.

Para a fixação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado singular deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, como no caso em apreço, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

In casu
, conservada nessa instância revisora a pena definitiva em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, escorreita a
manutenção do regime inicial semiaberto
ao apelante
PABLO HENRYQUE SIQUEIRA DE MORAES
, de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal.

Ademais, caberá ao MM. Juízo da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferi-los para futura progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar à recorrente um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.º 7.210/84.

V –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PABLO HENRYQUE SIQUEIRA DE MORAES
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1030249-59.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024